Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-94.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Conheço da preliminar de incompetência relativa à suposta necessidade de prova técnica (perícia), porque relacionada à matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento, ainda que não tenha sido apresentada em contestação. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, notadamente, documentos escritos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer (retirada de inscrição junto ao Serasa) e indenização por danos morais. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexigível o débito questionado, devendo a requerida se abster em realizar qualquer meio de cobrança referente a tais parcelas, sob pena de multa a ser fixada; ii) determinou a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação a referida fatura; iii) condenou a ré a pagar a autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais. 4. Como bem pontuado na sentença, o magistrado reconheceu a devida quitação do débito que embasou a restrição creditícia, bem como ponderou que o corte de energia elétrica se deu em data proibida por lei (feriado nacional), além de não haver prova da necessária notificação prévia ao consumidor acerca de eventual suspensão. Portanto, entendeu pela falha do serviço considerado essencial, a justificar a compensação pretendida.
4. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, além de se referir a fatos que sequer aconteceram nestes autos, sem infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando as razões de decidir do magistrado. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à ocorrência da falha do serviço e do dever de indenizar. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO, nesta extensão.
5. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados e, notadamente, da suspensão de serviço essencial, além da inscrição do nome da autora em cadastro de maus pagadores, sem motivo legítimo, o que também enseja danos morais “in re ipsa”. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização aquele título, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 1.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) porque, se fixado em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia irrisória.